Tribunal: TJSP
Processo: 1007289-35.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. Parcial procedência. Inconformismo da ré. Recomendação da NUMOPEDE em relação à adoção de medidas para coibir a advocacia predatória não possui força de lei, não sendo, portanto, de cunho obrigatório. Mérito. Juros remuneratórios significativamente maiores do que os praticados pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie no

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. Parcial procedência. Inconformismo da ré. Recomendação da NUMOPEDE em relação à adoção de medidas para coibir a advocacia predatória não possui força de lei, não sendo, portanto, de cunho obrigatório. Mérito. Juros remuneratórios significativamente maiores do que os praticados pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie no período. Abusividade configurada. Redução para a taxa média divulgada pelo Banco Central no mês da contratação. Repetição do indébito na forma simples, autorizada a compensação. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.